Tribunal: CARF
Processo: 10821.000330/2004-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.000330/2004-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.237 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JORGE ROBERTO VALENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTRIBUINTE INDUZIDO AO
ERRO POR INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FONTE PAGADORA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e, no mérito em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para afastar a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000330/2004-27
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000330/2004-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 181 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 172 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 99 e ss.), lavrado pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente de impugnação contra o Auto de Infração, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário 2000, decorrente de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, referente a trabalho assalariado, que apurou crédito
tributário no valor de R$ 9.756,02 (nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e dois
centavos), sendo R$ 4.269,41 referente ao imposto suplementar, R$ 3.202,05 referente à
multa de ofício e R$ 2.284,56 referente aos juros de mora calculados até 03/2004.
O interessado ingressou com a impugnação (fls. 01, 05, 15, 23 e 29), em 04/06/2004, na
qual alega, em síntese, que:
1) Houve equívoco de informações por ocasião de sua aposentadoria, conforme Anexo
no 1:
“No ano de 1999 entrei com solicitação de minha aposentadoria junto ao órgão
competente, a qual foi concedida em março de 2000, retroativa a setembro de
1999, conforme anotações na carteira profissional às páginas 12 e 48 (doc.1-
anexo), como na ocasião a empresa não admitia aposentado em seu quadro
funcional o acerto de contas foi realizado da seguinte forma:
a) o contrato de trabalho foi rescindido, e todos os salários recebidos no
período de setembro de 1999 a abril de 2000 foram estornados no espelho de
05/2000 (doc.2 – anexo), portanto por mim devolvidos; com relação ao imposto
de renda não foi efetuado absolutamente nenhum acerto.
b) a empresa efetuou o pagamento dos referidos salários considerando um novo
contrato de trabalho referente a serviços prestados após a aposentadoria por
intermédio de recibo (doc. 3-anexo), retendo a respectiva importância do
imposto de renda, os valores dos salários foram por mim recebidos.”
2) As informações prestadas pela fonte pagadora 00.000.000/0001-91 – Banco do Brasil
S.A. – são divergentes, conforme demonstrado no anexo no 2:
a) Conforme Informe de Rendimentos de fl. 16, constam os valores de R$ 37.469,35 de
rendimentos tributáveis, R$ 8.805,63 de IRR e R$ 17.172,90 de rendimentos isentos.
b) No comprovante de Rendimentos de fl. 17, constam os valores de R$ 3.651,29 de
total de rendimentos, R$ 182,50 de imposto de renda retido e R$ 17.172,90 de
rendimentos isentos.
c) As informações acima, prestadas pela fonte pagadora são provenientes de salários
referente ao contrato de trabalho como se estivesse na ativa, o que não corresponde à
realidade, pois referidos valores foram devolvidos no espelho de 05/2000 (fls. 18/20),
sem acerto de Imposto de Renda Retido.
d) A DIRF retificadora entregue em 18/11/2003, incluiu o valor de R$ 35.405,31, que
acrescentado ao rendimento inicialmente declarado gerou imposto. As informações são
discrepantes (R$ 37.469,35; R$ 3.651,29 e R$ 35.405,31), conforme já mencionado
trata-se de valores que não foram recebidos pelo contribuinte e nem pagos pela empresa.
3) Conforme documentação em seu poder, o contribuinte tem direito à restituição, no
valor de R$ 11.889,49.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000330/2004-27

4) Após tomar ciência do auto de infração, encaminhou correspondência à fonte
pagadora, solicitando nova retificação da DIRF.
Em 26/10/2004, o contribuinte solicita juntada de cópia das correspondências emitidas
pela Diretoria de Gestão de Pessoas no 2004/01050, de 02/09/2004, e no 2004/0763, de
28/06/2004, solicitada em 20/05/2004, e retifica os anexos no 3 e 4 da impugnação (fl.
146). Alega que os novos documentos da fonte pagadora confirmam que o valor de R$
4.764,16 foi retido e repassado à Receita Federal em duplicidade. Questiona, ainda,
sobre a necessidade de declaração retificadora do ano-calendário de 1999, conforme
correspondência da fonte pagadora de fl.148, face à iminente prescrição do prazo.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
É de se exonerar parte da majoração de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, quando a fonte pagadora apresenta DIRF retificadora para
excluir os valores informados incorretamente, devendo o lançamento ser
retificado para se adequar à realidade fática.
DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos
excluídos da base de cálculo, será também excluído para fins de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser restituído, na
declaração de ajuste anual.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os
julgadores da Sétima Turma da DRJ-SPO-II, por unanimidade de votos,
JULGAR procedente em parte o lançamento, na forma do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2009 (e-fl. 180), o sujeito
passivo interpôs, em 22/10/2009 (e-fl. 181), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a aplicação da remissão do crédito tributário
por prescrição, a aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas e o erro da fonte
pagadora ao informar os rendimentos do recorrente, que não pode ser penalizado por esse fato -
inexistência de omissão de rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre constatação de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, com manutenção de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
no valor de R$3.582,57 após apreciação de primeira Instância.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000330/2004-27

Informe-se preliminarmente que, no Processo Administrativo Fiscal não há
previsão legal de remissão do débito. Ademais, Acerca da alegação de prescrição do crédito,
nos termos do caput do art. 174 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional -
CTN), o prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data da constituição
definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o momento em que o titular do direito (a
Fazenda Pública) pode exigir, do devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o
prazo para pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido
ou, ainda, decidido o último recurso administrativo interposto pelo contribuinte. Ainda sobre o
tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por este colegiado, por
vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em continuidade, destaque-se que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Todavia e em contrapartida, a omissão apurada ocorreu em parte em razão de
erro da fonte pagadora. Veja-se o que apontou ipsis litteris o voto do Acórdão guerreado (e-fls.
176): “Está, portanto, comprovado nos autos que o valor considerado no lançamento, baseou-se
em informação equivocada prestada pela fonte pagadora à RFB.” Ora, s.m.j., o interessado,
utilizando-se das informações presentes em Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora, divergentes do que foi informado pela mesma pessoa jurídica em DIRF original, traz a
possibilidade de afastamento da multa de ofício, conforme decorrente do claro enunciado da
Súmula CARF n. 73, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, afasta-se a preliminar suscitada e há motivo para retificação parcial da Decisão
a quo proferida e no sentido do afastamento da multa de ofício.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de prescrição suscitada e, no mérito em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.237 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000330/2004-27

Fl. 188
DF CARF MF
Original